Tribunal: TJDFT
Processo: 0006696-41.2018.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 9°, DO CP). AMEAÇA (ART. 147, DO CP). MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. CONDENAÇÃO MANTIDA. AGRESSÕES RECÍPROCAS NÃO COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DA LESÃO PARA VIAS DE FATO. INCABÍVEL. OFENSA À INTEGRIDADE CORPORAL DA VÍTIMA E ANIMUS LAEDENDI. ATIPICIDADE DA CONDUTA DE AMEAÇA. NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. As declarações uníssonas da vítima, narrando de forma segura e coerente a dinâmica delitiva, as quais foram corroboradas por laudo de exame de corpo de delito, comprovam a conduta do acusado.
2. Em que pese se tratar de lesão corporal de natureza leve, a conduta se amolda ao tipo penal do art. 129, caput, do Código Penal, sendo incabível a desclassificação para a contravenção de vias de fato.
3. Para a comprovação de ocorrência de lesões recíprocas, deve-se analisar o contexto probatório. Ausente qualquer evidência de que o réu teve sua integridade física afetada, incabível a tese de agressões mútuas.
4. Confirmada a ameaça, impossível a absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência probatória. 4.1. A ameaça é crime formal que dispensa a ocorrência de resultado naturalístico, bastando que seja idônea para atemorizar, consumando-se, por isso, no momento em que o agente manifesta o propósito de causar mal injusto e grave, prescindindo de ânimo calmo ou refletido.
5. A aplicação do princípio da insignificância imprópria não é possível quando a necessidade de sanção é latente, porquanto a conduta praticada pelo acusado apresenta culpabilidade elevada, de modo que o denunciado agrediu a vítima, seu enteado adolescente, sem qualquer receio de sofrer alguma reprimenda estatal. Outrossim, o autor, no mesmo dia, atacou a companheira – genitora da vítima –, o que denota maior reprovabilidade na conduta.
6. Recurso conhecido e desprovido.